Tribunal: TJDFT
Processo: 0756149-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO LEGÍTIMA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré. A parte autora, servidora aposentada em 2018, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado para restabelecimento do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais, ao argumento de se tratar de benefício “propter laborem”, ou seja, que depende da efetiva execução da atividade, não se estendendo aos inativos. A sentença julgou ainda procedente em parte o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias. Defende a recorrente, em breve síntese, que a GPS possui caráter genérico, sendo devida a todos os servidores da carreira, de modo que não dependeria do exercício da atividade e, assim, se estenderia aos servidores inativos. Subsidiariamente, defende que a restituição das contribuições previdenciárias deve se dar desde fevereiro de 2014, quando houve a interrupção do prazo prescricional em razão do protesto, de modo que o valor da condenação deve ser majorado. O Distrito Federal apresentou recurso cujo conteúdo não tem relação com o presente processo. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
II. Recursos próprios e tempestivos. Gratuidade indeferida. Preparo recolhido. Dispensado o preparo pelo Distrito Federal ante a isenção legal.
III. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. As razões recursais expostas pelo Distrito Federal são desconexas com o objeto da demanda, tratando de tema diverso do estabelecido na petição inicial, havendo ofensa ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício e acolhida.
IV. RECURSO DA PARTE AUTORA. A interrupção da prescrição por protesto realizado em fevereiro de 2019 não foi suscitada pela parte autora perante o Juízo de origem. Assim, diante da existência de inovação recursal e, por conseguinte, da supressão de instância, não conheço do recurso nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
V. Conforme Súmula no 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” No caso dos autos, a supressão da gratificação se deu em julho de 2018, sendo que a presente ação visando o restabelecimento do benefício foi proposta em 08/11/2019, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição no caso.
VI. No que se refere à questão de fundo, importante ressaltar que a parte autora se aposentou em 2018, já na vigência da Lei 5.184/2013, Portanto, com a edição da Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, o recebimento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais passou a depender da execução das atividades, conforme disciplinado em seu art. 20, o que evidencia o seu caráter “propter laborem”. Confira-se:"Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência" (grifei) Nestes termos, por depender do efetivo exercício da atividade por parte do servidor, não deve ser estendida aos inativos, não havendo irregularidade na supressão do benefício pelos recorridos. O entendimento é pacífico no âmbito das Turmas Recursais. Por todos, cito o seguinte precedente: Acórdão 1390218, 07316913920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.
VII. Por consequência da impossibilidade de incorporação do benefício para efeito de aposentadoria, tal como já deferido pelo Juízo de origem, não deve incidir contribuição previdenciária (RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018).
VIII. Recurso do Distrito Federal NÃO CONHECIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
IX. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, assim como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.